Tribunal: TJDFT
Processo: 0731921-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0731921-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LIONALDO ALCANTARA ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de LIONALDO ALCANTARA ALMEIDA (fls. 2/7), preso desde 29/7/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 139, caput, e artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 14/16). Alega o impetrante que o paciente é primário e possui bons antecedentes, não possuindo condenação em âmbito criminal, nem ações penais em curso. Informa que a vítima afirmou em delegacia que o autuado “nunca a agrediu fisicamente”. Sustenta que, a fim de evitar possível reiteração criminosa, o Juízo teria a possibilidade de impor (cumulativamente ou não) a monitoração eletrônica (inciso IX); o recolhimento domiciliar noturno (inciso V) ou comparecimento periódico em Juízo (inciso I), todas contidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Afirma que há provas concretas de que o paciente respeita e cumpre as medidas protetivas de urgência. Assim, o Juízo teria violado o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, pois a prisão preventiva só pode ser decretada com o fim de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o que é desnecessário no presente caso. Por fim, aduz que os crimes imputados não possuem pena superior a 4 anos, o que impossibilita a prisão pelo inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Além disso, o autuado, mesmo em caso de condenação, cumprirá pena em regime aberto ou com outros benefícios legais, à exemplo de suspensão condicional da pena, sendo desproporcional a manutenção da sua prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com o deferimento de medidas protetivas de urgência contidas na Lei Maria da Penha ou a decretação de cautelares diversas da prisão, a exemplo da monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Auto de Prisão em Flagrante no 1192/2024-27a DP (fls. 14/18), mensagens do paciente em rede social (fls. 36/42), Comunicação de Ocorrência Policial no 7105/2024-1 (fls. 53/57), bem como pela prova oral. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução dos crimes, pois, segundo as declarações da vítima prestadas na Delegacia: A vítima informa que viveu em união estável com o autor por cerca de 05 anos; Que do relacionamento nasceu um filho atualmente com 05 anos; Que o relacionamento sempre foi conturbado devido a ignorância e violência do autor; Que em setembro de 2023 resolveu se separar por não aguentar mais as humilhações e agressões do autor; Que desde então o autor começou a difamá-la nas redes sociais postando que ela é portadora do vírus da AIDS além de ameaçá-la de morte dizendo que vai arrancar o coração dela; Que atualmente o autor começou a dizer para pessoas próximas a ambos que iria matá-la; Que dará 4 tiros na cabeça dela. A vítima informa que está desesperada tanto pela difamação, que inclusive ele voltou a postar na madrugada de hoje e encontra-se online, como pelas ameaças que estão se tornando cada vez mais sérias; Que a alguns dias o autor exibiu uma arma de fogo para o filho de 5 anos e falou para ela que iria matá-la com aquela arma. Assim, por temer por sua vida e pela destruição da sua imagem, a vítima solicita providências cabíveis a estes fatos. (fl. 16 – grifo nosso) Neste contexto, a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de ameaça de morte séria e reiterada em que o autuado tem avisado para diversos familiares da vítima de que iria matá-la. Além disso, teria mostrado a arma de fogo para o filho comum de 5 anos, avisando ao filho que iria tirar a vida da mãe. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. (fl. 77 – grifo nosso) Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A ordem pública, apesar de ser conceito jurídico indeterminado, traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos da liberdade do paciente, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal” (Acórdão 1634234, 07358755220228070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. As circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de agosto de 2024 17:08:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora